Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722994-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação ordinária com pedido de condenação em obrigação de fazer e não fazer (PJe no. 0704322-64.2021.8.07.0018) ajuizada pela agravante em desfavor de BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, cujo teor, transcrevo, in litteris: Há outra demanda em curso promovida pela empresa ré contra o Distrito Federal, debatendo a legalidade de ato administrativo envolvendo fatos similares aos mencionados no presente feito. Ali, fora deferida liminar para assegurar o funcionamento da empresa ré. O pedido de liminar aqui formulado volta-se, na prática, contra os efeitos da decisão proferida no outro feito. Não reconheço urgência suficiente a justificar a subversão do contraditório, no presente caso. Assim, para se evitar a criação de tumulto processual e permitir o exercício de um mínimo de contraditório, determino a citação da parte ré, para a prestação de informações prévias sobre o pedido de liminar, em cinco dias. Após, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem conclusos para a decisão sobre o pedido de tutela provisória. I. Preparo constante nos IDs 27386997 e 27386999. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A detida análise da decisão evidencia que o magistrado se limitou a reconhecer similaridade da ação com outra já em trâmite e, considerando a possibilidade de existência de interesse público diferiu a análise da pretensão da tutela de urgência para após a manifestação do Ministério Público. Conforme se extrai do provimento recorrido, não houve apreciação do pedido liminar cujo agravo pretende reformar e nenhuma das demais questões apreciadas possuem cunho decisório e nem estão entre as matérias previstas no art. 1.015 do CPC/2015, acima transcrito. Constata-se, pois, que o ato impugnado não apresentou conteúdo aptos a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Sobre o tema, vale conferir os seguintes arestos desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora